Tribunal: TJDFT
Processo: 0709082-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. OMISSÃO. ANÁLISE ACÓRDÃO PARADIGMA. OBRIGAÇÃO. INOCORRENTE. AUSÊNCIA EFEITO VINCULANTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. MULTA. ART. 1.026, §2o, CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. “É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o magistrado não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo; basta que a fundamentação apresentada permita a aferição das razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte”. (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 30/9/2022).
1.1. No caso dos autos constaram todas as razões para firmar o entendimento, devidamente fundamentado, não havendo que se entender por omissão o fato de o acórdão não ter refutado um julgado não vinculante apresentado pela ora embargante.
2. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
3. Dá-se por prequestionada a matéria.
4. Recurso conhecido e não provido. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.